Tribunal: STF
Processo: ARE 1510660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - Pretensão ao afastamento da redução da isenção parcial do ICMS sobre veículos usados, promovida pelos Decs. Ests. nºs 65.254 e 65.255, ambos de 15/10/2.020 - Sentença de denegação da segurança - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - PRELIMINAR - Inadequação da via eleita alegada pela apelada FPESP - Afastamento - Apelante H MOTORS que questiona a legalidade dos Decs. Ests. nºs 65.254 e 65.255, ambos de 15/10/2.020, que teriam justificado a cobrança de ICMS sobre veículos usados - Ausência de impugnação de “lei em tese”, diante da cobrança do tributo - MÉRITO - Isenção parcial de ICMS conferida à venda de veículos usados, pelo Conv. CONFAZ nº 33, de 30/04/1.993, com fundamento na LC Fed. nº 24, de 07/01/1.975 - Edição do Conv. CONFAZ nº 42, de 03/05/2.016, que permitiu aos Estados e ao DF a redução dos incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS - Posteriormente, com base neste último convênio, houve a promulgação da Lei Est. nº 17.293, de 15/10/2.020, permitindo ao Poder Executivo a redução dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, sendo então editados os Decs. Ests. nºs 65.254 e 65.255, ambos de 15/10/2.020, que reduziram a isenção parcial do ICMS - Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, pois a redução da isenção parcial aos veículos usados foi feita em consonância com o art. 150, §6º, da CF, além dos supracitados diplomas legais - Precedentes deste TJ/SP - Sentença mantida - APELAÇÃO não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 150, § 6º; e 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente